Tribunal: TJMT
Processo: 1063178-51.2022.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-05-02
Data de publicação: 2023-05-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1063178-51.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Modificação ou Alteração do Pedido]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[LAISE AUXILIADORA DOS SANTOS - CPF: 018.580.661-90 (RECORRENTE), LEONARDO JOSE SIQUEIRA DA SILVA - CPF: 033.812.941-30 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. CIA AÉREA. ATRASO DE VOO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO DECORRIDO PRAZO PARA APRESENTAR IMPUGNAÇÃO A CONTESTAÇÃO. SENTENÇA PROLATADA. NULIDADE DA SENTENÇA.

RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO.

A prolação da sentença, antes do decurso do prazo da impugnação à contestação, acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1063178-51.2022.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Oitavo Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Laise Auxiliadora dos Santos

Recorrida(s):

Azul Linhas Aéreas Brasileiras S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 de maio de 2023

V O T O

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que julgou
IMPROCEDENTE os pedidos iniciais
.

- DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Em sede recursal a Recorrente aduz que ocorreu violação ao princípio que assegura o contraditório, ampla defesa e o devido processo legal, pois a juíza
“a quo”
prolatou sentença antes de decorrer o prazo para apresentação de impugnação a contestação. Pugna pela nulidade da sentença, devendo os autos retornarem à origem para a prolação de nova sentença.

O presente caso trata-se de ação de indenização por danos morais e materiais, no qual a parte Autora conta que adquiriu passagens aéreas com a companhia aérea AZUL para percorrer o trecho entre Cuiabá e Lisboa, no entanto, em razão do atraso de voo, perdeu a conexão, tendo que arcar com a remarcação do novo voo e não conseguiu realizar um passeio de balão que havia pago.

Pois bem. A audiência de conciliação foi realizada no dia 25/01/2023 (quarta-feira), constando o seguinte: “
Na sequência, foi expressamente concedido à parte reclamada o prazo de 5 (cinco) dias para apresentar sua defesa, sob pena de serem considerados verdadeiros os fatos noticiados na inicial e, em seguida, independentemente de nova intimação, a parte reclamante terá o prazo de 5 (cindo) dias para impugnação, sob pena de preclusão
”, conforme Termo de Audiência – id. 161772445.

A contestação foi apresentada em 31/01/2023 e seu prazo findaria em 01/02/2023, logo, o prazo da Reclamante para impugnar a contestação iniciou-se em 02/02/2023 e findou-se em 08/02/2023.

No caso o prazo findou-se em 08/02/2023, tendo sido peticionado a peça de impugnação, todavia, a juíza “
a quo”
proferiu decisão em 06/02/2023, antes do prazo decorrer, o qual é objeto de inconformismo da Recorrente.

Eis o que dispõe a Súmula 12 cíveis dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso:

SÚMULA 12
: O prazo para impugnar a contestação e os documentos nela acostados é de cinco dias, a partir do término do prazo para apresentação da defesa.

Deste modo, a prolação da sentença, antes do decurso do prazo da impugnação à contestação, acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, pois não foi oportunizado a parte Autora de se manifestar acerca dos alegados na contestação, situação que gerou claro prejuízo à Reclamante.

Neste sentido, eis o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO -
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO
- PRAZO INFERIOR A 15 DIAS - PREJUÍZO DEMONSTRADO - ACOLHIMENTO - SENTENÇA CASSADA - RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

- Na hipótese de o réu apresentar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor, assim como arguir as matérias previstas no art. 337 do CPC/2015, o autor deverá ser ouvido no prazo de 15 dias.

- A fixação de prazo inferior a 15 dias para a apresentação de impugnação à contestação configura cerceamento de defesa, sobretudo porque as teses levantadas na contestação foram utilizadas pelo juízo como fundamento na sentença.

- Diante do cerceamento do direito de defesa da parte autora, a sentença deve ser cassada para o retorno dos autos ao juízo de origem para a reabertura do prazo processual previsto no art. 350 do CPC/2015.

(TJ-MG - AC: 10000220441158001 MG, Relator: José Eustáquio Lucas Pereira, Data de Julgamento: 04/05/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 21a Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 04/05/2022)

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – DISCUSSÃO SOBRE O PAGAMENTO REALIZADO PELA RECLAMANTE –
NÃO DECORRIDO PRAZO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO – SENTENÇA PROLATADA – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO
– RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1- Prolação da sentença antes do decurso do prazo da impugnação à contestação acarreta a nulidade da decisão, por ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

2- Cerceamento de defesa configurado.

3- Sentença desconstituída.

4- Recurso conhecido e provido.

(N.U 1047386-91.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 13/09/2022, publicado no DJE 17/09/2022)

Ante o exposto
, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para
anular a sentença
e determinar o retorno dos autos à origem.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei n. 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/05/2023